Tribunal: TJDFT
Processo: 0705827-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. NATUREZA. CONDENAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DISTRITO FEDERAL. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. PROVA DO PAGAMENTO. NECESSIDADE. DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão de ressarcimento deduzida pelo Distrito Federal em desfavor do Instituto Candango de Solidariedade e de seus gestores, no que concerne a valores objetos de condenação sofrida pelo Distrito Federal no âmbito da Justiça do Trabalho.
2. A discussão dos autos, a despeito da alegada pretensão de natureza meramente declaratória deduzida pelo Distrito Federal, objetiva, na verdade, a condenação dos réus em ressarcir o demandante nos valores que este eventualmente venha a despender por força de condenação pela Justiça do Trabalho em razão da ausência, segundo afirmado, de pagamentos devidos pelo Instituto Candango de Solidariedade a seus funcionários.
3. A pretensão, portanto, antes mesmo de aferir eventual responsabilidade dos réus, exige, seja como condição indispensável ao próprio ajuizamento da demanda de ressarcimento, seja por decorrência mesma do fato constitutivo do direito autoral (CPC, art. 373, inc. I), a existência de provas bastantes a comprovarem o efetivo dano que fundamenta a pretensão, algo que, inequivocamente, não se encontra nos autos.
4. A previsão estampada no art. 71 da Lei n° 8.666, inclusive renovada no art. 121 da novel Lei de Licitações e Contratos (Lei n° 14.133/2021), tem por finalidade evitar que a Administração contratante seja demandada e, o que mais importante, responsabilizada por dívidas trabalhistas a cargo das pessoas com quem contrata, de tal sorte que essa isenção de responsabilidade deve ser deduzida no âmbito da Justiça Laboral.
5. No que interessa à demanda em exame, incumbe ao autor demonstrar que a pretensão de ressarcimento está ancorada em efetivo ato ilícito praticado pelos apontados réus, bem assim os específicos valores despendidos em decorrência dessa ilicitude, com a respectiva prova de seu pagamento.
6. É da essência da ação de ressarcimento a comprovação efetiva e concreta de um dano patrimonial, por ser intuitivo que a parte só pode ser ressarcida daquilo que efetivamente lhe foi subtraído. 6.1. Não por outro motivo, aliás, que em ações desta natureza, o prazo prescricional só tem início da data do efetivo pagamento, quando se tem por existente o dano e, por isso mesmo, nascida a pretensão.
7. Exsurge como necessário e indispensável ao acolhimento do pedido a individualização do valor efetivamente despendido, inclusive com as provas de seu pagamento, e o fundamento a que se deu o dispêndio, de modo a aferir a efetiva responsabilização do réu quanto ao dano alegadamente sofrido pelo demandante.
8. É incontroverso que o apelante não dispõe de qualquer destas provas, eis que se limita a sustentar a responsabilidade dos réus, não apresentando o montante efetivamente devido, inclusive de forma individualizada, tampouco comprovando qual o fundamento específico que justificou sua condenação, em cada caso, pela justiça laboral.
9. O demandante reconhece não ser possível definir nem o montante da dívida, nem, tampouco, a responsabilidade de cada réu no prejuízo que alega estar sofrendo, pleiteando que este ponto da controvérsia seja apurado em sede de liquidação de sentença.
10. A responsabilidade individual de cada réu no evento danoso é questão a ser resolvida na fase de conhecimento. 10.1. A liquidação não é a fase processual adequada para fixar eventual responsabilidade do réu, senão para, unicamente, acertar o valor eventualmente devido, e desde que necessária a sua instauração.
11. Negado provimento ao recurso e à remessa oficial.